Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES PELO SISTEMA SERASAJUD. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de decretação de indisponibilidade de bens da parte executada, por meio do sistema CNIB, e de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via SerasaJud. A agravante alegou ausência de êxito em diligências anteriores e pleiteou aadoção de medidas judiciais para garantir a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso do sistema CNIB para a pesquisa e decretação de indisponibilidade de bens no âmbito da execução; (ii) estabelecer se é legítima a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes pelo sistema SerasaJud sem a prévia tentativa administrativa pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB não possui finalidade legal ou regulamentar de busca ou constrição de bens de devedores, destinando-se apenas ao registro de ordens de indisponibilidade emitidas por autoridade competente, conforme previsto no Provimento n. 39/2014 do CNJ.
4. É facultado ao exequente realizar, por sua iniciativa e mediante recolhimento de emolumentos, pesquisas patrimoniais via cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, não sendo atribuição do Judiciário suportar os custos ou realizar tais diligências.
5. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, prevista no art. 782, § 3o, do CPC, constitui medida típica de efetivação da execução, mas configura faculdade do magistrado e somente deve ser determinada judicialmente de forma supletiva, diante da impossibilidade comprovada de realização administrativa pelo próprio exequente.
6. A utilização do SerasaJud como meio de negativação judicial requer a demonstração de tentativa frustrada de inscrição extrajudicial, sob pena de desvio de finalidade e oneração indevida do Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não tem por finalidade a busca ou constrição de bens em sede de execução, não se admitindo sua utilização para tal fim.
2. A inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes via SerasaJud configura faculdade judicial supletiva, condicionada à demonstração da impossibilidade de realização pelo próprio exequente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 782, § 3o, 789 e 797. Provimento CNJ no 39/2014, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1703782, 07075945220238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17.05.2023, DJE 02.06.2023; TJDFT, Acórdão 1392304, 07322642820218070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09.12.2021, DJE 21.01.2022; TJDFT, Acórdão 1138673, 07143817320188070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 21.11.2018, DJE 27.11.2018; STJ, REsp 1.835.778/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.02.2020.